Tribunal: STF
Processo: HC 263593
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.  REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA JUDICIAL. INSTRUÇÃO ENCERRADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lenilson da Penha Sardinha, advogado, em 16.10.2025, em benefício de Cintia de Souza Moraes, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.10.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.042.691/RJ, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, em 28.2.2025, com outro corréu, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 2.3.2025, o juízo da Segunda Vara da comarca de Miracema/RJ converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0085804-57.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 9.10.2025, a Relatora, Desembargadora Marcia Perrini Bodart, indeferiu o requerimento de liminar.



 



    4. Contra o indeferimento da liminar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.042.691/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.10.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando que “a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular” (fl. 3, e-doc. 3). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “a instrução criminal foi encerrada desde 22 de julho de 2025, sem prolação de sentença, configurando excesso de prazo injustificável, que afronta os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “não há fundamentação idônea para manutenção da custódia (art. 312, CPP), mas apenas menções genéricas à gravidade abstrata do delito” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a paciente é primária, possui residência fixa e não integra organização criminosa, de modo que poderiam ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. O conhecimento e processamento do presente habeas corpus, com a superação da Súmula 691/STF, em razão da flagrante ilegalidade demonstrada; 



    2. A concessão liminar de liberdade provisória, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas; 



    3. No mérito, a confirmação da liminar e a revogação definitiva da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.042.691/RJ, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0085804-57.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o decurso do prazo recursal.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



     



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Segunda Vara da comarca de Miracema/RJ concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a possibilidade concreta de reiteração delitiva, nestes termos:



    “Na análise relativa à satisfação do art. 312 do CPP, concluo se fazer presente motivo para a decretação da preventiva de AMBOS. 



    Quanto a CARLOS, apesar de tecnicamente primário, não havendo anotações em sua Ficha de Antecedentes Criminais, sabe-se que a análise que ora é realizada deve ser conglobante, com consideração das demais circunstâncias apuradas. 



    Nesse ensejo, vê-se que o entorpecente apreendido é de natureza – cocaína – que figura entre as mais perniciosas à saúde pública, justificando uma ação mais enérgica e rigorosa do Poder Judiciário e do aparato de repressão ao crime, com o propósito de se resguardar a ordem pública. 



    Ademais, no local do flagrante, foram apreendidos material para endola de entorpecente, de modo a evidenciar que o custodiado vem atuando com constância no comércio ilícito de entorpecentes. 



    Ainda, a despeito da FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS imaculada, não se pode desprezar o fato de que o tráfico praticado pelo custodiado ocorria em local dominado pelo Terceiro Comando Puro. 



    A experiência denota que seria impossível, sem risco à sua vida ou à sua integridade, que o custodiado traficasse em área dominada por facção criminosa sem que a ele fosse integrado ou com sua anuência contasse. 



    Demais disso, consta no APF a informação de ser o custodiado integrante da facção. 



    Com base nisso, infiro que o custodiado certamente dedica-se às atividades criminosas e, assim, caso solto, haveria alta probabilidade de reiteração delitiva. 



    Não se pode desprezar, ainda, que o modus operandi adotado para a efetivação do tráfico – qual seja, sua realização de modo associado, com o concurso de mais de um agente - denota que se encontra entregue ao mundo do crime, com ampla dedicação à prática do comércio ilícito de entorpecentes. 



    A associação para o tráfico de drogas é típico elemento indicativo da conexão dos agentes às facções criminosas que dominam o comércio ilícito de entorpecentes.



    Analisado esse modus operandi em conjunto aos elementos anteriormente citados – natureza do entorpecente -, conclui-se inegavelmente pela dedicação do agente aos ilícitos e, assim, pelo risco de reiteração delitiva em caso de soltura. 



    Em relação a CINTIA, soma-se a tudo isso – informação de que o tráfico ocorria em local de facção, de que a custodiada integra a facção, natureza da droga e existência de material para endola – o fato de que ela possui anotação por tráfico em sua FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, o que torna seguro inferir que solta haveria alta probabilidade de reiteração. 



    É tudo isso dito para afirmar que a extensão do estado de restrição da liberdade de ambos os custodiados, ao menos por ora, e sem prejuízo da análise pelo juiz natural, mostra-se necessária. 



    Em tempo, eventual consideração acerca do princípio da homogeneidade não cabe, a meu sentir, ser feita nesse ato, uma vez que os elementos já apurados, bem como os que vierem a ser apurados durante a instrução poderão evidenciar que o custodiado se dedica a atividades criminosas, afastando a incidência da minorante do art. 33, §4º, da LD. 



    Pelas mesmas razões, incabível as cautelares diversas da prisão, insculpidas o art. 319 do CPP. 



    Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA em relação a ambos os custodiados” (fls. 5-6, e-doc. 4).



    11. A Desembargadora Marcia Perrini Bodart, Relatora do Habeas Corpus n. 0085504-57.2025.8.19.0000, indeferiu o requerimento liminar, nos seguintes termos:



    “Da consulta aos autos principais observa-se que o feito acha-se na fase de alegações finais e a paciente responde a outro processo por idêntico crime, conforme sua folha de antecedentes criminais (id 228307224). 



    Considerando a excepcionalidade da medida liminar em habeas corpus, por ora, não merece acolhida o pedido deduzido pelo Impetrante, porquanto não se verifica qualquer ilegalidade manifesta nos autos. 



    Sendo assim, a despeito dos argumentos trazidos pelo Impetrante, a análise da matéria exige prévio pronunciamento da autoridade apontada como coatora, com o esclarecimento das peculiaridades da hipótese fática. 



    Por tal motivo e dentro da cognição sumária própria desta fase processual, deixo de deferir a liminar pleiteada” (e-doc. 5).



    12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, é de se concluir ausente teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, pois a paciente responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    14. Não se demonstra duração desarrazoada deste processo, menos ainda imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado. 



    Os documentos constantes dos autos não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do processo na origem. 



    A prisão da paciente foi convertida em preventiva em 2.3.2025.



    Em 21.3.2025, foi oferecida denúncia contra a paciente e outro corréu, pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que a tramitação do feito na origem desenvolve-se de modo regular, encontrando-se encerrada a instrução criminal.



    Pelo quadro descrito, especialmente a notícia do fim da instrução criminal, não se comprova teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada, suficiente para resguardar o direito da paciente à tramitação célere do processo. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL CRIMINAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão preventiva de paciente com suposto envolvimento em organização criminosa e tráfico internacional de drogas. II. Questão em discussão 2. Alegado constrangimento pelo excesso de prazo da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com o encerramento da instrução processual criminal. IV. Dispositivo 4. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 249.302-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.184-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora